Tribunal: TJMT
Processo: 1001139-18.2023.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001139-18.2023.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIVINO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 266.083.671-04 (APELADO), NALVA MILTA DE SOUZA BARROS MELO - CPF: 604.299.921-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0047-57 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S/A contra sentença da Vara Única da Comarca de Pedra Preta – MT, que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados da aposentadoria do autor, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício de consentimento na contratação dode saque com cartão de crédito consignado e de seguro prestamista, bem como a legitimidade da condenação à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir:

3. As instituições financeiras estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme Súmula 297 do STJ. O CDC admite a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor ou quando este for hipossuficiente (art. 6º, VIII, do CDC).

4. O banco apelante não comprovou a inexistência de vício de consentimento, pois o autor devolveu prontamente os valores creditados e contestou administrativamente as cobranças indevidas. A ausência de gravações telefônicas ou assinaturas específicas para os serviços questionados corrobora o vício.

5. Nos termos do art. 42, p.u., do CDC, a devolução em dobro é devida quando não há engano justificável. O banco continuou efetuando descontos no benefício previdenciário do autor mesmo após a devolução dos valores e tentativas de solução administrativa.

6. O dano moral está configurado, pois os descontos indevidos afetaram diretamente a subsistência do autor, aposentado, configurando abalo psicológico e econômico que ultrapassa mero aborrecimento. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
"“1. É nulo o contrato de cartão de crédito consignado quando comprovado vício de consentimento, especialmente diante da imposição de serviços não solicitados e da ausência de prova da concordância do consumidor. 2. A devolução em dobro de valores indevidamente descontados é devida quando não há engano justificável, nos termos do art. 42, p.u., do CDC. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização.".”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, art. 186; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, p.u.; 373, II, do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 1000400-80.2021.8.11.0033, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DEBITOS NA APOSENTADORIA E RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C RESSARCIMENTO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO E/OU INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA

nº
1001139-18.2023.8.11.0022
, ajuizada por
DIVINO CARDOSO DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
com base no artigo
487
, inciso I, do Código de Processo Civil
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

1) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, por vício de consentimento, considerando-se cancelado em razão da devolução dos valores creditados pelo autor;

2) condenar o banco réu a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria do autor, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desconto;

3) condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários sucumbenciais no importe de 10% (dez por centos) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Da análise dos elementos do contrato guerreado, não há dúvidas de que a recorrida subscreveu expressamente um "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”, sabendo tratar-se de um Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), onde consta sua assinatura, bem como solicitou a disponibilização dos valores por meio de transferência bancária em conta corrente de sua titularidade [...]
”;

2)
“
[...]qualquer alegação da parte autora no sentido de que desconheça a operação ou ainda de que não intentou os supramencionados serviços nos moldes do que fora contratado não podem prosperar, uma vez que pactuado um contrato por agente capaz, de forma livre e espontânea, SEM QUALQUER MÁCULA OU COAÇÃO, não podendo a parte recorrida apenas alegar que “não sabia” do que se tratava o contrato [...]”
;

3)
“
[...]ficou comprovado que a parte conhecia a modalidade contratual, tanto que utilizou os valores contratados, restando evidente que inexistiu qualquer vicio no ato de contratação ou erro substancial passível de invalidar a operação [...]
”; e

4)
“
[...]a instituição financeira agiu de boa-fé, com plena certeza de que a parte requerente teria lido todo o contrato ou, ao menos, a primeira linha deste, antes de assinar [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo a se julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 250985668) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que o condenou à devolução em dobro de valores descontados do benefício previdenciário do Apelado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar a sua condenação, defendendo que a parte Apelada tinha plena ciência da modalidade contratada.

O Apelado, por sua vez, alega que embora tenha efetivamente contratado o cartão de crédito, expressamente rejeitou a contratação de saque e de seguro prestamista, os quais lhe foram impostos contra sua vontade, tendo ele buscado resolver a questão administrativamente, inclusive realizando a devolução do valor depositado em sua conta bancária.

Pois bem.

O recurso não comporta acolhimento.

Como é sabido, às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, embora a parte Apelante alegue ter comprovado a relação jurídica entre as partes com a apresentação do contrato firmado na contestação, é certo que em momento nenhum a parte consumidora negou a realização da contratação do cartão de crédito. A lide em questão, conforme narrado na inicial, se restringe à disponibilização de valores na conta bancária do consumidor contra a sua vontade, além da imposição de seguro prestamista.

Nesse sentido, os documentos trazidos pelo consumidor apelado demonstram satisfatoriamente que ele não tinha objetivo de contratar saque e nem seguro prestamista, posto que imediatamente após a disponibilização de valores em sua conta bancária buscou a instituição financeira apelante para reclamar da questão e realizar a devolução do numerário.

Por outro lado, a empresa Apelante deixou de trazer qualquer prova mínima aos autos que comprove a ausência de vício de consentimento na contratação do saque e do seguro prestamista, posto que não houve individualização das assinaturas dos contratos e nem foram apresentadas as gravações telefônicas em que supostamente o consumidor concordou com as contratações.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ante toda a situação, entendo que deve ser mantida a condenação da instituição financeira em realizar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados da Apelada, nos termos do art. 42, § único, do CDC, haja vista que
não há engano justificável por parte da Apelante
. Isso porque, conforme bem comprovado nos autos, a instituição financeira continuou a realizar descontos no benefício previdenciário do consumidor mesmo após a devolução dos valores recebidos a título de saques no cartão de crédito consignado e diversas tentativas do consumidor em solucionar a questão.

Como bem colocado pelo magistrado de piso, “
Não há, nos autos, qualquer justificativa plausível para a manutenção dos descontos, que deveriam ter cessado após a restituição do montante
”.

Nesse sentido, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a devolução em dobro não exige expressa comprovação de má-fé do fornecedor, conforme pode ser visto pelo julgado abaixo transcrito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO ( PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

[...]
4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável.
Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor).
5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal.
Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer "justificativa do seu engano". Isso porque
o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC
. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...]

(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

Nesse mesmo sentido, transcrevo abaixo julgado desta C. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM REMUNERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA, COM A CONSEQUENTE DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. Apesar dos argumentos da instituição financeira ré, de que os descontos no salário estão embasados em contrato de cartão de crédito consignado devidamente contratado pela parte autora, não se desincumbiu do ônus probatório, vez que não apresentou cópia do contrato. Assim, merece ser declarada a inexistência da relação jurídica, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos.

3. Comprovada a cobrança indevida, a restituição dobrada tem cabimento por força do parágrafo único do art. 42 do CDC, porquanto houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável.

4. Cuidando-se de descontos indevidamente realizados no benefício de aposentadoria do autor, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

(N.U 1000400-80.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido. Conforme sabidamente destacado na sentença, “
A persistência dos descontos indevidos, mesmo após a devolução dos valores, configurou evidente abalo psicológico e econômico ao autor, que depende de sua aposentadoria para sua subsistência
”.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Para os fins do §11º, do artigo 85 do CPC, majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025